Tribunal: TJPA
Processo: 0802594-20.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802594-20.2022.8.14.0065

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MAIS LIDER SUPERMERCADO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802594-20.2022.8.14.0065

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: S.V. SUPERMERCADO EIRELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO (CNR). APLICAÇÃO DO IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. NO CASO EM APREÇO, VERIFICA-SE QUE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) FOI CUMPRIDO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. PARCELAMENTO E REEMISSÃO DE FATURAS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000/TJPA firmou entendimento no sentido de que a validade da cobrança de consumo não registrado (CNR) está condicionada à realização de procedimento administrativo regular, nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, incumbindo à concessionária comprovar sua regularidade.

Demonstrado nos autos que houve lavratura de TOI, notificação do consumidor, relatório técnico, avaliação metrológica do medidor pelo INMETRO, planilha de revisão de faturamento e concessão de prazo para apresentação de defesa administrativa, resta caracterizada a observância do procedimento previsto nos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Laudo técnico do INMETRO que concluiu pela existência de manipulação no medidor, ausência de emissão de pulsos e irregularidade do equipamento, legitimando a recuperação de consumo não faturado. Inexistindo comprovação de impugnação administrativa pela consumidora, e sendo observado o procedimento referente a CNR mostra-se válida a constituição do débito.

Ausência de demonstração de cobrança em duplicidade, verificando-se que determinadas faturas foram posteriormente reemitidas, separando-se valores relativos ao parcelamento e ao consumo mensal, não havendo que se falar em repetição de indébito.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802594-20.2022.8.14.0065

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: S.V. SUPERMERCADO EIRELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por S.V. SUPERMERCADO EIRELI.

Consta da petição inicial que a autora alegou ter sido surpreendida, a partir de janeiro de 2022, com cobranças excessivas e supostamente abusivas de energia elétrica, afirmando a existência de faturas duplicadas e triplicadas, bem como cobrança decorrente de consumo não registrado (CNR). Sustentou que o consumo médio da unidade consumidora teria sofrido aumento abrupto e injustificado, passando de aproximadamente 11.775 kWh em 2021 para 22.843,82 kWh em 2022, apontando ainda práticas coercitivas por parte da concessionária para recebimento dos valores cobrados. Requereu tutela de urgência para impedir a suspensão do fornecimento de energia, declaração de nulidade do TOI e das cobranças questionadas, repetição de indébito, além de indenização por danos materiais e morais.

Foi deferida a medida liminar.

A concessionária apresentou contestação sustentando a inexistência de irregularidade nas cobranças efetuadas. Alegou que a cobrança de CNR decorreu de inspeção realizada na unidade consumidora em 07/02/2022, ocasião em que foi constatada irregularidade no medidor de energia, consistente em manipulação e perda de registro de consumo, tendo sido lavrado TOI, elaborado relatório técnico e observados os procedimentos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Aduziu ainda inexistência de cobrança em duplicidade. Mencionou que a conta contrato teve seu fornecimento de energia normalizado após troca de medidor, a partir de então passou a faturar o que realmente consumia. Ao final, pugnou pela improcedência integral da demanda.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela provisória de urgência concedida nos autos, Declarar a nulidade das faturas impugnadas pela autora e condenar a ré à repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, no valor de R$ 98.459,43, totalizando R$ 196.459,86, em razão de considerar a ocorrência de cobrança indevida, corrigido a partir do efetivo prejuízo, (Súmula 43 do STJ) e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), corrigidos pelo IPCA. Condenou a ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa.

Irresignada, a concessionária interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, a regularidade do procedimento administrativo de apuração do consumo não registrado, bem como a observância integral das disposições previstas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e na Resolução nº 1.000/2021. Alegou que houve lavratura regular do TOI, elaboração de relatório técnico, notificação da consumidora, perícia metrológica e apuração do consumo não faturado conforme critérios regulamentares, inexistindo qualquer ilegalidade na cobrança questionada. Defendeu ainda a inexistência de cobrança em duplicidade e requereu a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Apresentadas contrarrazões, a parte apelada pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802594-20.2022.8.14.0065

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: S.V. SUPERMERCADO EIRELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Busca a apelante a reforma da sentença que considerou indevida a cobrança decorrente de consumo não registrado (CNR), efetuado pela concessionária de energia elétrica, em relação à unidade consumidora da apelada, condenando a ré à repetição dos valores considerados indevidamente pagos, mantendo a tutela anteriormente deferida e impondo à concessionária o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Por meio do IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, este Tribunal de Justiça firmou entendimento de que para ser válida a caracterização de
consumo não registrado
(CNR), a concessionária de energia elétrica deveria seguir o procedimento descrito na Resolução n. n. 414/2010 da ANEEL, de modo a observar passos específicos, a saber, 1)
procedimento de verificação
, 2) procedimento de
apuração do valor compensável ou recuperável e 3) procedimento de apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR.

Para a formação
do procedimento de verificação
, conforme destacado pelo
IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.0000
, a concessionária de energia elétrica deve seguir quatro atos, quais sejam:

Expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
- com a participação do titular da unidade consumidora ou de pessoa autorizada por este para representá-lo perante a concessionária.

Perícia técnica
- que só é obrigatória, no caso de o consumidor exigir sua realização no ato de emissão do TOI.

Relatório de avaliação técnica
- que funciona como um complemento ao TOI, possuindo natureza técnica e servirá para compor a caracterização da CNR, sendo tal ato dispensado quando houver sido realizada a perícia técnica.

Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas –
por meio do qual se demonstra o período em que ocorreu o consumo não registrado e ainda se verifica as diferenças no consumo que denotem a deficiência ou irregularidade na medição.

Com relação a
fase de apuração do valor compensável ou recuperável
, primeiramente, deve-se observar se o consumo não registrado se deu em razão da deficiência na medição ou em razão de procedimento irregular.

No caso de consumo não registrado derivado de
deficiência na medição
, aplica-se a norma do art. 115 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Na hipótese de
Procedimento Irregular
, se seguirá o que dispõe o art. 130 da mesma Resolução.

Temos
ainda a fase de apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR
, sendo este o momento em que o conjunto de atos realizados pela concessionária de energia elétrica é apresentado ao consumidor, nos termos do art. 133 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Em seguida, deve-se abrir a oportunidade para o consumidor apresentar resposta através de reclamação escrita endereçada à concessionária de energia elétrica, no prazo de 30 dias, a contar do recebimento da notificação. (art. 133, §1º e §2º da Resolução n. 414/2010 da ANEEL). De modo que a cobrança só poderá ser realizada após o referido prazo sem apresentação da reclamação por parte do consumidor ou após a ato de indeferimento da reclamação apresentada, conforme §3º, do art. 133.

Sendo assim, concluiu o IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000 que
a validade da cobrança de consumo não registrado (CNR) está condicionada à realização do procedimento administrativo previsto na resolução normativa da ANEEL e se este procedimento constitui obrigação da concessionária de energia elétrica, mostra-se legítimo concluir que, nas ações declaratórias de indébito decorrente de consumo não registrado, caberá à concessionária de energia comprovar a regularidade do procedimento administrativo previsto nos arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010.

Nesse contexto, temos no caso presente, em relação a
fase de verificação
, a demonstração por parte da concessionária de energia elétrica que:

Houve expedição de
Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
datado de 07/02/2022 (ID nº 26220330 - Pág. 1/2), contendo assinatura de acompanhante;

Não consta no TOI manifestação do consumidor requerendo realização de perícia
, tampouco apresentação de requerimento no prazo de 15 dias previsto no §4º do art. 129 da Resolução nº 414/2010;

Há nos autos termo de notificação e informações complementares acompanhado de fotografias datadas de 07/02/2022 (ID nº 26220330 - Págs. 3/13), que se coaduna com a exigência do chamado
Relatório de avaliação técnica.

Consta planilha de cálculo de revisão de faturamento apta à apuração do consumo não faturado, em conformidade com o procedimento previsto no art. 130 da Resolução nº 414/2010, que preenche a exigência de
Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas.

Em relação ao procedimento de
apuração do valor compensável ou recuperável
, verifica-se que, no presente caso, a concessionária de energia elétrica considerou que ocorreu a hipótese de procedimento irregular com
avaria na mediação por intervenção não autorizada pela Equatorial Pará,
CONFORME NOTIFICAÇÃO recebida pela consumidora em 24/06/2022 (id n. 26220327 - Pág. 1), e ainda consta nos autos a conclusão da avaliação do medido pelo Imetro Pará, que concluiu: "
Medidor apresentando sinal de manipulação na base. Medidor não emite pulso, não sendo possível a realização de exatidão. Medidor apresentando registrador(mostrador) sem indicação de energia consumida após ensaio e travado na leitura inicial. Medidor não está de acordo com a portaria INMETRO N°587/2012"
(id n. 26220329 - Pág. 1 /2) , seguindo a classificação e o procedimento descrito no o art. 130, III da mesma Resolução, que assim dispõe:

Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

I – utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea “a” do inciso V do § 1o do art. 129;

II – aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;

III – utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

IV – determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou

V – utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição.

O passo seguinte do procedimento em questão diz respeito a
apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR,

o que se denota ter sido realizado pela concessionária de energia elétrica mediante notificação recebida por funcionária da empresa autora (id. 26220327 - Pág. 1 ). A partir de então,
,
o art. 133, §§1º e 2º, consolida a oportunidade de exercício de ampla defesa por parte do consumidor. Após obter ciência formal dos elementos de verificação e apuração , abre-se possibilidade de resposta através de reclamação escrita endereçada à concessionária de energia dentro do prazo de 30 (trinta) a contar do recebimento da notificação antes mencionada. Dessa forma, garante-se ao consumidor-usuário o exercício de ampla defesa, a fim de que possa contestar cada um dos elementos constantes no procedimento. Sendo constatado, no presente caso, que não consta nos autos a devida formalização da apresentação da reclamação por parte do consumidor.

Dessa forma, considero que
o procedimento administrativo para cobrança de consumo não registrado (CNR) foi cumprido pela Concessionária de energia
elétrica, no presente caso, não havendo ilegalidade no procedimento adotado, o qual observou os parâmetros fixados na legislação vigente, estando de acordo com os aspectos destacados pelo
IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.0000.

No que concerne à alegação de cobrança em duplicidade ou triplicidade de faturas, igualmente não assiste razão à parte autora, vejamos:

Com relação à fatura 03/2022 com vencimento em 08/04/2022 e valor de R$18.732,42 (refere-se ao período de 04/02 a 28/03) , não há comprovação de pagamento desta fatura.

Com relação à fatura 04/2022 com vencimento em 04/05/2022 (id n. 26220303 - Pág. 1) no valor total de R$ 31.842,20, referente ao período de 29/03 a 15/04, verifica-se que tal fatura compõe o valor de consumo de energia elétrica do período mencionado no importe de R$ R$13.188,39 e um valor adicional da primeira parcela de um parcelamento, no valor de R$ 18.656,81. De modo que consta o pagamento, pelo usuário, deste parcelamento mediante boleto avulso reemitido conforme id. 26220306 - Pág. 5 e com pagamento em 14/06/2022, conforme id n. 26220306 - Pág. 6. E quanto ao valor do consumo mensal no importe de R$13.188,39, há boleto avulso no id n. 26220304 - Pág. 1 e pagamento efetivado em 26/05/2022, conforme id n. 26220304 - Pág. 2.

Com relação à fatura do mês 05/2022 (id n. 26220305 - Pág. 1), no valor total de R$ 34.117,59 com vencimento em 02/06/2022, referente ao período de 27/04 a 26/05, verifica-se que tal fatura compõe o valor da segunda parcela do parcelamento no valor de R$ 18.656,81, e o valor de consumo de energia elétrica do período na quantia de R$ 15.460,78. Constata-se, então, que o referido valor de consumo desta fatura passou a constar na reemissão do boleto de id n. 26220306 - Pág. 2 e id n. 26220306 - Pág. 4, e com o efetivo pagamento em 07/06/2022, conforme id n. 26220306 - Pág. 3. Não há demonstração de pagamento do valor da segunda parcela do parcelamento.

Com relação à fatura do mês 06/2022 (id n. 26220306 - Pág. 1), no valor de R$ 21.985,26 com vencimento em 05/07/2022, referente ao período de 27/05 a 27/06, consta a indicação de que estava até aquela data em aberto a fatura do mês 05/2022, o que coaduna com a indicação de que o pagamento devido do mês anterior teria se dado em data posterior ao vencimento da fatura originária, o que justifica a reemissão dos referidos boletos em datas posteriores. Não há comprovante de pagamento da fatura do mês 06/2022.

Com relação à fatura do mês 07/2022 (id n. 26220309 - Pág. 1), no valor de R$ 18.704,20 com vencimento em 03/08/2022, referente ao período de 28/06 a 26/07, há indicação na fatura de que estava até aquela data em aberto a fatura do mês 06/2022. Não há comprovante de pagamento da fatura do mês 07/2022.

Portanto, não se verifica qualquer cobrança em duplicidade, o que se verifica é que as faturas dos meses de 04/2022 e 05/2022 foram pagas em momento posterior por meio de boletos que foram reemitidos em outras datas, sendo ainda emitidos boletos apartados, referente aos valores do parcelamento, e outros boletos específico do valor do consumo mensal de tais faturas, não havendo que se falar em repetição de indébito, uma vez que não houve cobrança indevida e tampouco pagamento a maior.

Diante desse contexto, conclui-se que a concessionária observou o procedimento administrativo previsto pela regulamentação da ANEEL e pelo entendimento vinculante firmado no IRDR n. 0801251-63.2017.8.14.0000, mostrando-se legítima a cobrança decorrente do consumo não registrado. Também não há falar em repetição de indébito, uma vez que não restou demonstrado pagamento indevido ou cobrança superior pela concessionária de energia elétrica.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 17/06/2026